Tribunal: TJES
Processo: 5026219-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026219-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO CESAR VENTURIM MARQUES e outros (2)
RECORRIDO: ROGGER CARVALHO REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL. DANO AOS MÓVEIS DO APARTAMENTO. REDUÇÃO NO VALOR DO ALUGUEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$5.000,00. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA DENTRO DO PRAZO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO NÃO SUSPENDE AUDIÊNCIA DESIGNADA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5026219-89.2022.8.08.0035

Recorrente: ROGGER CARVALHO REIS, CAIO CESAR VENTURIM MARQUES e CLAUDIA CRISTINA VENTURIM MARQUES

Recorrido: CAIO CESAR VENTURIM MARQUES, CLAUDIA CRISTINA VENTURIM MARQUES e ROGGER CARVALHO REIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5111113 e 5111141).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
ROGGER CARVALHO REIS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a parte Caio Cesar é legítima;
c)
que há solidariedade entre os locatários, decorrente de lei;
d)
que é possível celebração do contrato com pessoa a indicar;
e)
que há provas nos autos de que o sr. Caio era inquilino;
f)
que deve haver majoração dos danos materiais sofridos;
g)
que deve haver majoração pelos danos morais sofridos.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelos 2º recorrentes
CAIO CESAR VENTURIM MARQUES e CLAUDIA CRISTINA VENTURIM MARQUES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença não levou em consideração a necessidade de redesignação da audiência por motivos de saúde do réu Caio;
c)
que a decisão que indeferiu o pedido de redesignação apenas chegou ao conhecimento da parte poucas horas antes da audiência;
d)
que a segunda ré tentou acessar à audiência, mesmo sem ter conhecimento para tanto;
e)
que seja a sentença anulada e seja marcada nova data de audiência de conciliação.

Defiro a todos os recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por necessidade de designação de nova audiência de conciliação, tenho que a razão distancia-se do 2º recorrente, explico.

Dispõe a Lei 9.099/95 no art. 16 que “registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias”.

Nesses termos, nota-se que a lei é omissa quanto ao período entre a citação e a audiência e conciliação. Importante destacar que não é aplicável ao presente caso o prazo de trinta dias previsto no art. 334 do CPC, pois tal disposição seria contraditória ao prazo quinzenal expresso no art. 16 da Lei 9.099/95.

Assim, em observância às normas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, o prazo deve ser suficiente para que viabilize à parte contrária efetiva participação na audiência e conciliação.

Embora não haja disposição legal nesse sentido, é possível a aplicação do art. 218, §3º do CPC e entendível que o prazo entre a efetiva citação e a realização da audiência seja de cinco dias.

Desta forma, verifico que a parte ré foi citada nos dias 30/11/2022 e 14/12/2022, o que revela o tempo hábil para ciência da audiência designada para o dia 10/02/2023.

Apesar da alegação do 2º recorrente quanto ao requerimento de redesignação da audiência por motivos de saúde que apenas teria sido analisado no dia 09/02/2023, véspera da audiência, os documentos juntados e prazo de análise do pedido de reconsideração não ensejam a anulação da sentença, a princípio porque o pedido de reconsideração apenas o foi elaborado no dia 03/02/2022.

Outrossim, o documento de ID 5111084 que acompanha o pedido e comprova a condição psicológica do réu Caio não possui data, o que impossibilita o juízo de ter ciência da real condição de saúde da parte naquele momento. Registra-se que os demais documentos que seguem o laudo são datados de 26/10/2022 - ID 5111085, ID 5111086 e ID 5111089 e 18/11/2022 - ID 5111087, ID 5111088 e ID 5111090, o que não comprova a necessidade de alteração da data da audiência.

Ainda sobre o documento de ID 5111084, importa destacar que embora tenha sido juntado aos autos outro laudo médico datado em data posterior à da sentença, mostra-se estranho que o mesmo é idêntico ao documento anteriormente juntado aos autos, o que induziria à sua pós-datação (ID 5111084 e ID 5111096). Embora o ato de pós-datar um documento não seja ilegal, é estranho a este relator que apenas após o indeferimento a parte tenha juntado exatamente o mesmo laudo médico com a exata data do requerimento.

Ademais, embora apenas um dia antes da audiência tenha sido possibilitada a realização de audiência em formato híbrido, tal fato não exclui a anterior ciência da designação da audiência, apenas conferindo mais uma possibilidade de comparecimento às partes.

Por fim, quanto ao pedido de reconsideração apenas ter sido analisado no dia da audiência, é imperioso destacar que tal pedido não possui efeito suspensivo capaz de suspender a decisão anteriormente proferida, ou seja, designada a audiência e tendo a parte requerido redesignação, deve a parte ter a ciência de que, até que seja proferida nova decisão, ficam mantidos os termos da decisão anterior.

Pelo qual deve ser conhecido e não provido o recurso do 2º recorrente.

Com relação à ilegitimidade passiva do Réu Caio, tenho que a razão aproxima-se do 1º recorrente.

Inicialmente é importante destacar que a parte recorrida foi revel, desse modo, reputar-se verdadeiras as alegações autorais. Todavia, tal presunção é relativa, devendo contar com verificação das provas juntadas aos autos.

Assim, na conversa colacionada ao ID 5110936 o réu Caio é claro ao informar que é inquilino do imóvel. Ademais, nas manifestações da parte recorrida/ré, em nenhum momento houve negativa quanto à utilização do imóvel pelo réu Caio, devendo ser considerada verdadeiras as alegações da parte e o réu Caio solidariamente responsável pelo pagamento das condenações.

Por fim, no tocante ao dano moral, esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Assim, tendo em vista que o autor/1ºrecorrente alugava seu imovel, completamente mobiliado e teve seus bens danificados de forma irreparável, e ainda em consequência da danificação dos bens teve o decréscimo de mais da metade do valor do aluguel cobrado pelo imóvel, no meio da pandemia, é notória a existência de dano moral a ser indenizado.

Cabe destacar que embora os danos tenham sido materiais, considero para fins de dano moral o sentimento de perda de todos os bens que a parte tinha em seu imóvel que lhe garantiam parte de seu sustento financeiro, pois majoravam o valor do aluguel, parte de sua renda mensal.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que perdeu a maior parte dos bens que guarneciam seu apartamento por culpa dos réus o que ainda fez o preço do aluguel diminuir mais da metade e ainda a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o dano moral deve ser majorado e R$2.000,00 para R$5.000,00.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROGGER CARVALHO REIS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a legitimidade do réu
CAIO CESAR VENTURIM MARQUES,
determinando que ele arque solidariamente com todas as condenações, bem como para majorar o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação de custas e honorários.

Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CAIO CESAR VENTURIM MARQUES e CLAUDIA CRISTINA VENTURIN MARQUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)